Tribunal: TJSP
Processo: 2035237-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Agravante que não faz jus ao benefício, em sua integralidade – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Valor da causa que reflete no diminuto valor das custas iniciais, que não comprometem o sustento do agravante – Benefício ora concedido em parte, limitado às despesas processuais elevadas (custas de

Ementa:
USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Agravante que não faz jus ao benefício, em sua integralidade – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Valor da causa que reflete no diminuto valor das custas iniciais, que não comprometem o sustento do agravante – Benefício ora concedido em parte, limitado às despesas processuais elevadas (custas de preparo de recurso de apelação e recurso adesivo, honorários periciais, publicação de editais, exames e honorários sucumbenciais) – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035237-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante VANIRA DE
MATOS ALVES, são agravados LUIZ DE MATTOS, JOSE VALMIR DE MATTOS,
VANESSA DE MATTOS CASQUEL DEL POENTE, LUZIA DE MATTOS CASQUEL,
MARIA APARECIDA DE MATTOS, JAQUELINE LISANDRA DE ASSIS MATTOS,
CRISTYANE DE MATTOS CASQUEL, MARIA JOSÉ DE MATTOS DA SILVA,
OVIDIA CANDIDA DE MATTOS, MARIA COVERSON DE MOTTOS e EDISON
DONIZETE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035237-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
2
VOTO No 9.603
Agravo de Instrumento n. 2035237-66.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Assis
Juiz: Dr. Andre Luiz Damasceno Castro Leite
Agravante: VANIRA DE MATOS ALVES
Agravados: LUIZ DE MATTOS e OUTROS
USUCAPIÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA Agravante que não faz jus ao benefício, em sua
integralidade Benesse que não decorre da simples declaração da
parte Presunção relativa Valor da causa que reflete no diminuto
valor das custas iniciais, que não comprometem o sustento do
agravante
Benefício ora concedido em parte, limitado às
despesas processuais elevadas (custas de preparo de recurso de
apelação e recurso adesivo, honorários periciais, publicação de
editais, exames e honorários sucumbenciais) Decisão reformada
em parte RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de usucapião, indeferiu a
gratuidade da justiça postulada pelo autor.
Sustenta o agravante que apresentou documentação
comprovando a necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça, quais
sejam: declaração de hipossuficiência, declaração de isenção do IR, certidão negativa de
imóvel, certidão de propriedade de um veículo, rendimentos de aposentadoria, fatura do
cartão de crédito e extrato bancário (demonstrando saldo negativo).
Argumenta que a contratação de advogado particular não
impede a concessão da benesse, nos termos do art. 1o da Lei no 1.060/50 e art. 99, §§ 3o
e 4o, do CPC.
Alega que a gratuidade da justiça pode ser deferida, apenas
com a juntada de declaração de hipossuficiência.
Postula o provimento do recurso, para que a gratuidade da
justiça seja deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035237-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
3
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Afinal, a declaração da parte, no sentido de não estar em
condições de suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da
família, não é prova inequívoca da hipossuficiência financeira, podendo o julgador
indeferir o benefício, caso haja elementos concretos nos autos que afastem essa
afirmação.
Neste ponto, vê-se que o agravante comprova que seus
rendimentos mensais são de R$ 3.131,55 (conforme comprovante de pagamento de
benefício previdenciário, apresentado a fl. 84 dos autos de origem). De outro lado, o valor
da causa é de R$ 77.639,76 (somatória do valor venal de cada imóvel usucapiendo,
consoante informações contidas a fl. 03 dos autos de origem), de modo que, nos termos
do art. 4o, I, da Lei Estadual no 11.608/2003, as custas iniciais são de apenas R$ 776,40.
Ademais, as custas com a interposição de eventual recurso
de agravo de instrumento (R$ 276,10) tampouco são capazes de comprometer o
orçamento do recorrente.
Assim, em relação às custas iniciais e às custas de eventual
preparo de agravo de instrumento, não se vislumbra a necessidade de deferimento da
benesse.
De outro lado, considerando-se os rendimentos do
agravante (R$ 3.131,55) e o valor da causa (R$ 77.639,76), o recurso comporta parcial
provimento, apenas para deferir a gratuidade da justiça em relação às custas de preparo
de eventual recurso de apelação e adesivo, aos honorários periciais, às despesas de
publicação de editais, de exames e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §
5o, do CPC/2015.
Importante observar que a parte contrária poderá impugnar
o benefício ora concedido, e, sendo verificada a má-fé, haverá a condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035237-66.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
4
pagamento de multa de até o décuplo das despesas processuais que tiver deixado de
pagar, nos termos do art. 100, parágrafo único, do novo CPC.
Logo, existindo elementos suficientes nos autos que
evidenciam a possibilidade de o agravante arcar com algumas das custas processuais,
de rigor a parcial reforma da decisão agravada, para o fim de deferir em parte a
gratuidade da justiça (apenas em relação às custas de preparo de apelação e recurso
adesivo e em relação aos honorários periciais, publicação de editais, exames e
honorários sucumbenciais).
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora